Tribunal: CARF
Processo: 19647.013798/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013798/2008-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Vinicius
Guimarães que negava a diligência e negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 06-11 para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativamente aos períodos supra especificados, a seguir detalhado (valores em
reais):
2. A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
07) os elementos que justificaram o lançamento acima:
001
-
FALTA
DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DA
COFINS
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
3. Acompanha o mencionado auto de infração o Termo de Encerramento de fls.
12- 13, constando o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito, notadamente para
expor que o lançamento de ofício foi motivado pelas representações fiscais (MEMO ni*
85, de 01/07/2008; MEMO n9 89, de 02/07/2008, MEMO 119 91, de 07/07/2008 e
MEMO ng 93, de 09/07/2008) elaboradas pelo SEORT (Serviço de Orientação e Análise
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013798/2008-48
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013798/2008-48

Tributária) da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRF/REC) pela
diferença entre os valores (débitos) informados em pedidos de compensação, constantes
do processo no 10480005921/2003-18, cujas compensações foram consideradas
indevidas e aqueles declarados na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais). Do Termo de Informação Fiscal, também elaborado pelo SEORT, constante
deste processo às fls. 28-30, é importante destacar as seguintes informações:
3.1. que os débitos da empresa Mercofricon S/A, constantes do processo no
10480005921/2003-18,
foram
transferidos
para
controle
no
processo
no
9647.003308/2005- 52;
3.2. que em 17/10/2007 a empresa retificou os débitos em análise, reduzindo
consideravelmente seus valores, mas tal retificação não foi considerada, no caso de
débitos vencidos há mais de cinco anos;
3.3. os débitos cujos vencimentos são posteriores ao 4” trimestre de 2002, tiveram
os seus valores alterados no sistema SINCOR/PROFISC e as diferenças entre os débitos
constantes nos pedidos de compensação e os declarados nas DCTF retificadoras, de
17/10/2007, deverão ser apuradas para o devido lançamento de ofício.
4. Devidamente cientificado insurge-se da autuação em 23/07/2008 (fls. 09), a
empresa contra o lançamento em 14/01/2009, apresentando suas razões de defesa (fls.
53- 82), por intermédio de seu procurador (instrumento às fls. 99-113 e 116), a seguir
sucintamente expostas:
4.1. faz um breve resumo dos fatos, para informar que apurou corretamente a base
de cálculo da COFINS do ano-calendário 2003, períodos de apuração janeiro-junho, em
conformidade com a legislação vigente e que os valores dos tributos devidos foram
devidamente indicados em DCTF apresentadas, informando inclusive as respectivas
compensações;
4.2. aduz que utilizou créditos de tributos adquiridos de terceiros, na forma
autorizada por sentença judicial, para compensar débitos de Cofins informados como
devidos nas DCTF apresentadas nestes períodos;
4.3. afirma que no levantamento efetuado a autoridade fiscal desconsiderou os
cálculos da impugnante apresentados em DCTF, afirmando que o auditor-fiscal se
equivocou e lançou a diferença entre o valor declarado em DCTF e o declarado nos
pedidos de compensação, quando na realidade essa diferença se tratava de multa e
juros;
4.4. aponta que a leitura do auto de infração e os demonstrativos a ele anexados
tornaram confuso o entendimento sobre os verdadeiros motivos que ensejaram a
autuação, invocando o cerceamento de defesa e aduz que pretende tentar fazer a sua
defesa contestando as várias hipóteses que poderiam se apresentar e que teriam ensejado
interpretação equivocada;
4.5. suscita a anulação do auto de infração, tendo em vista que o processo
administrativo n9 10480.00592'l/2003-18 cuida de pedido de restituição de tributos
formulados pela empresa DGB - Distribuidora Guararapes de Bebida Ltda e no qual
existem pedidos de compensação formulados por diversas empresas utilizando-se do
mencionado crédito, assegurados judicialmente, daí ter o impugnante dele se utilizado;
4.6. ocorre que o mencionado processo administrativo tramitou sem qualquer
comunicação às empresas interessadas, tendo havido somente comunicações formais
endereçadas à DGB;
4.7. informa que alguma das decisões no processo n9 10480005921/2003-18 eram
danosas aos interesses das empresas que se utilizaram, legitimamente, do crédito da
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013798/2008-48

DGB para pagamento de seus tributos, sendo que nenhum procedimento de comunicação
lhes foi feito;
4.8. cita e transcreve dispositivo de lei sobre a legitimação em processo
administrativo para argumentar a existência de previsão legal para intimação dos
interessados no processo n9 10480005921/2003-18, ainda que não sejam requerentes do
mesmo; 4.9. afirma que o auto de infração que ora se impugna tem origem no processo
citado e, caso se constate a ocorrência de nulidade do processo originário, obviamente
os atos conseqüentes serão, da mesma forma, nulos, tal como o auto de infração que se
impugna; 4.10. referindo-se à falta de intimação dos interessados das decisões no
processo 10480005921/2003-18, especialmente àquela que indeferiu o pedido de
restituição formulado pela DGB, discorre sobre a publicidade dos atos administrativos e
os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e,
mirando no lançamento tributário, conclui que não se pode prosseguir em exigência
calcada em atos administrativos nulos de pleno direito;
4.11. aponta a decadência do direito de constituir o crédito tributário, afirmando
que o presente lançamento se refere a supostas diferenças apuradas nas DCTF,
relativamente ao período de janeiro a junho de 2003 e que teria ocorrido a homologação
expressa do tributo declarado pelo contribuinte, constata-se a ocorrência da
homologação tácita, nos termos do § 49 do art. 150 do CTN, considerando-se
definitivamente extinto o crédito tributário;
4.12. acrescenta que, da mesma forma que o principal, deve ser declarada a
decadência em relação a multa de ofício, em razão do seu caráter acessório, nos termos
do art. 44 da Lei n9 9.430, de 1996;
4.13. menciona que a aplicação do prazo qüinqüenal deve existir também para as
contribuições do PIS e da Cofins, uma vez que foi aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) na sessão plenária de 11/06/2008, a súmula vinculante no 08;
4.14. discorre sobre o direito à compensação tributária como garantia individual
do cidadão, alegando que devem ser devolvidos os valores que não são tributos, que
forem recolhidos indevidamente ou maior que o devido, pois prevalece o interesse
público na segurança da devolução, mesmo sob a forma de compensação de crédito,
citando e transcrevendo os arts. 165 e 170 do CTN e o arts. 368 e 369 do Código Civil;
4.15. cita os comandos da Lei n9 8.383, de 1991, da Lei n“~' 9.430, de 1996, e da
Instrução Normativa SRF nf-' 21, de 1997, sustentando que o seu direito ã compensação
é líquido e certo e está devidamente assegurado por toda a legislação tributária e,
especialmente, pelas sentenças judiciais que reconhecem expressamente esse direito,
independente de qual tenha sido o motivo da autuação;
4.16. aponta que as bases de cálculo sobre as quais estão sendo exigidas
diferenças da Cofins estão inteiramente inequivocadas, porque a exigência da Cofins
consubstanciada no auto de infração, ora impugnado, tem como fundamento legal a bei
no 9.718, de 1998, diploma que alterou substancialmente a disciplina do PIS e da Cofins;
4.17. aponta que a Lei n9 9.718, de 1998, padece de inconstitucionalidades
reconhecidas pelo STF (RE 357.950), afirmando que o impugnante tem recurso neste
sentido, o qual terá o mesmo desfecho, não sendo prático e racional seguir-se adiante
com créditos tributários já natimortos deste auto de infração;
4.18. alega que o art. 39 da Lei n9 9.718, de 1998, ao ampliar a base de cálculo do
PIS e da Cofins, previsto no art. 195 da Constituição Federal, o fez em total
inobservância às normas e princípios constitucionais que regem a matéria, posto que
faturamento não é receita bruta da empresa;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013798/2008-48

4.19. ao ampliar a base de cálculo do PIS e da Cofins fora dos limites da
competência legal fixados no texto constitucional, em verdade, a Lei n9 9.718, de 1998,
instituiu um novo tributo e, por se tratar de uma nova fonte de custeio é imprescindível a
edição de lei complementar, nos termos do §49 do art. 195, combinado com o art. 154 da
Constituição Federal, citando ainda o RE 346.084/PR;
4.20. conclui que a partir da Emenda Constitucional n9 20, de 15/12/1998, a
eventual instituição de contribuição social cuja base de cálculo seja a receita só terá
fundamento de validade se for criada após 16/12/1998, o que não ocorreu com a Lei nfl
9.718, de 1998, que instituiu contribuição com base de cálculo não prevista, à época, na
Constituição Federal, afirmando ainda que a alteração constitucional promovida pela
EC citada não teve o condão de convalidar a Lei no 9.718, de 1998, uma vez que ao
tempo da sua edição este diploma legal estava em manifesta desconformidade com o
texto constitucional então em vigor, padecendo de vício de inconstitucionalidade;
4.21. afirma que o STF declarou em definitivo a inconstitucionalidade do art. 39
da Lei n9 9.718 nos RE 357950, 390840, 359273 e 346084, pois fixou entendimento que
0 dispositivo legal não dispunha de fundamento constitucional de validade quando de sua
edição e que por esta razão não estava apto a produzir efeitos no ordenamento jurídico
brasileiro;
4.22. menciona que o julgado administrativo-tributário deve reconhecer de ofício a
inconstitucionalidade de lei já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal;
4.23. assevera que no período de janeiro de 2003 a junho de 2003 o contribuinte,
ora impugnante, enviou DCTF a Receita Federal para informar a ocorrência do fato
gerador, bem como para quantificar o valor do tributo devido, mas o pagamento só veio
ocorrer a partir de dezembro de 2003, quando o autuado havia enviado pedido de
compensação dos referidos tributos com crédito da DGB, objeto do processo
administrativo 10480005921/2003-18, tendo a autuada, na data do envio do pedido de
compensação atualizado o valor devido, incluindo multa e juros de mora, indicando para
comprovar sua tese a DCTF, pedidos de compensação, DARF e relatório do SICALC;
4.24. aduz que com o indeferimento dos pedidos de compensação a Receita
Federal está entendendo que deve haver o lançamento de multa e juros de mora
incidentes quando dos pedidos de compensação, acrescentando a atualização monetária,
bem como a incidência de multa de ofício de 75% sobre a mencionada diferença;
4.25. aponta que o cálculo está inteiramente equivocado uma vez que a
atualização do valor supostamente devido 'deve ocorrer com a incidência de multa de
mora (20%) e juros sobre o valor principal, que é a`qiíele_ constante da DCTF, porém o
cálculo do auditor-fiscal responsável pela lavratura do auto levou em consideração o
valor constante do pedido de compensação, 0 qual já continha a aplicação de multa e
juros, em função de que foi formulado posteriormente ao envio da DCTF e, portanto,
necessária a atualização monetária do valor quando do envio do pedido de
compensação, contestando que o método utilizado pelo agente fiscalizador está havendo
a cobrança de juros sobre juros e multa sobre multa, indicando um demonstrativo de
cálculo.
4.26. indica que, ao se cotejar os valores da diferença do valor declarado em
DCTF e do valor constante nos pedidos de compensação, os quais são exatamente os
mesmos valores da Cofins (principal) lançada pelo auditor com os valores das multas de
mora e juros constantes nos cálculos do SICALC e dos DARF, verifica-se que tais
valores são idênticos;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013798/2008-48

4.27. ao final, requer a procedência total de sua impugnação, determinando a
anulação do auto de infração e, caso não acatada esta tese, que o mesmo seja julgado
improcedente.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores escriturados e
declarados devem ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no
levantamento dos créditos os recolhimentos devidamente comprovados. No lançamento
de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, incidindo também juros de mora com
base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício.
VALORES DECLARADOS EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E DCTF.
DIFERENÇA. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal. Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
Cientificada, a empresa interpôs recurso voluntário, afirmando que as
divergências entre os valores declarados advém do fato dos valores constantes dos pedidos de
compensação incluírem juros e multas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A matéria trazida à discussão não é nova neste Conselho e já foi alvo de
julgamento
nos
processos
19647.013804/2008-67
(resolução
3201-000.489);
e
19647.013800/2008-89 (resolução 3201-000.488), envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela
qual, peço vênia para adotar as razões de decidir do último caso, a saber:
A discussão presente no processo trata da questão puramente fática. A Recorrente
alega que a exigência da fiscalização utilizou as diferenças existentes entre os valores
constantes dos pedidos de compensação e aqueles declarados em DCTF.
O principio da verdade material e da ampla defesa são intrínsecos ao Processo
Administrativo Fiscal e em que pese o fato, do seu informalismo contido, estes corolários
não podem ser afastados, devendo pelo contrário, ser privilegiados, visto que, qualquer
discussão administrativa que seja maculada, por procedimentos processuais
questionáveis, pode vir no futuro a ser objeto de novas discussões, o que sem dúvida,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013798/2008-48

afasta um dos grandes benefícios do processo administrativo, que busca abreviar a
solução dos litígios.
Diante do exposto e buscando a verdade material dos fatos, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência a fim de que unidade preparadora verifique se as
diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de compensação e aqueles
declarados em DCTF correspondem a multas e juros de mora.
Concluída tais verificações, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para
manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para prosseguimento do
julgamento.
Soma-se à isso, é que nos autos do PA no 19647.013804/2008-67 (acórdão 3201-
001.980), a Recorrente obteve êxito na comprovação da divergência apontada em sua defesa que,
discutia se as diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de compensação e aqueles
declarados em DCTF correspondiam a multas e juros de mora, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/07/2003 a 10/03/2004
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF.
Confirmado em diligência Fiscal, a improcedência do lançamento de oficio, deve o
lançamento ser cancelado.
Recurso Voluntário Provido
***
Parte do voto
A teor do relatado, a discussão que ora se apresenta trata de matéria de fato, qual
seja a comprovação informações declaradas em DCTF.
A unidade preparadora, em atendimento a diligência determinada pelo CARF,
procedeu à verificação das compensações declaradas pelo contribuinte e em informação
fiscal concluiu pela procedência das alegações da Recorrente de improcedência da
exigência fiscal, conforme pode ser verificado na conclusão do relatório fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim
de que unidade preparadora verifique se as diferenças apuradas pela Fiscalização entre os
pedidos de compensação e aqueles declarados em DCTF correspondem a multas e juros de mora,
intimando, se caso, a Recorrente para apresentar os documentos necessários à solução do litígio,
elaborando, ao final, parecer conclusivo.
Concluída tais verificações, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para
manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital